Tribunal: TJSP
Processo: 1013818-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor público municipal. São Paulo/SP. Pretensão à emissão de certidão de tempo de contribuição – CTC para fins de aposentadoria junto ao INSS. Descabimento. Ausência de direito líquido e certo. Servidor que se encontra na ativa, vinculado a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Vedação legal contida no art. 96, VI, da Lei Federal no 8.213/1991, na

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor público municipal. São Paulo/SP. Pretensão à emissão de certidão de tempo de contribuição – CTC para fins de aposentadoria junto ao INSS. Descabimento. Ausência de direito líquido e certo. Servidor que se encontra na ativa, vinculado a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Vedação legal contida no art. 96, VI, da Lei Federal no 8.213/1991, na redação dada pela Lei no 13.846/2019. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013818-76.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JUCILENE APARECIDA DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013818-76.2019.8.26.0053 -Voto no 16234
2
Apelação no 1013818-76.2019.8.26.0053
Apelante: Jucilene Aparecida da Silva
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Secretario Municipal dos Negocios Juridicos de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16234
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor
público municipal. São Paulo/SP. Pretensão à emissão de
certidão de tempo de contribuição
CTC para fins de
aposentadoria junto ao INSS. Descabimento. Ausência de
direito líquido e certo. Servidor que se encontra na ativa,
vinculado a Regime Próprio de Previdência Social RPPS.
Vedação legal contida no art. 96, VI, da Lei Federal no
8.213/1991, na redação dada pela Lei no 13.846/2019.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jucilene
Aparecida da Silva em face da r. sentença de fls. 115/121, que julgou
improcedente o mandado de segurança impetrado em face da Prefeitura
Municipal de São Paulo.
Em suas razões recursais (fls. 283/313), a autora, ora
apelante, alega, em síntese: (i) que o condicionamento da emissão da
certidão ao desligamento do serviço público viola os direitos previsto no
art. 5o, XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, e no art. 114 da
Constituição Estadual; e (ii) que a certidão é necessária para a solicitação
de aposentadoria perante o INSS, e sua emissão encontra previsão no
Decreto Federal no 3.048/99 (art. 130) e na IN INSS/PRESS no 77/2015
(art. 438).
Requer a apelante, ao final, a reforma da sentença, para
que a ação seja julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013818-76.2019.8.26.0053 -Voto no 16234
3
Contrarrazões às fls. 147/155.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 172/173),
razão pela qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma
dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Jucilene Aparecida da Silva em face do Secretário Municipal dos
Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo, por meio do qual busca,
a autora, expedição de certidão de tempo de contribuição para fins de
aposentadoria junto ao INSS.
Narra a autora ser servidora pública municipal, e, ao
solicitar a certidão de tempo de contribuição, teve seu pedido indeferido,
sob o fundamento de que emissão somente é possível após o
desligamento do serviço público. Entende, porém, que tal negativa é
ilegal, pois viola direitos previstos na Constituição Federal, na
Constituição Estadual e na legislação de regência.
Ao denegar a ordem, entendeu o juízo “a quo” que
“diante de tudo que processado, assento
pois falta de razão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013818-76.2019.8.26.0053 -Voto no 16234
4
direito pretendido, significa dizer, a impetrante não faz jus à emissão da
certidão de tempo de contribuição enquanto estiver na ativa, isso
notadamente se considerando a relação jurídica deduzida e os
elementos processuais produzidos” (fls. 120).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se depreende dos autos, pretende a autora a
emissão de certidão de tempo de contribuição para fins de aposentadoria
junto a INSS, certidão esta que não se confunde com a certidão genérica
de contagem de tempo de serviço, conforme explica o Des. Torres de
Carvalho:
“O impetrante não pretende a simples expedição de
certidão protegida pelo art. 5o XXXIII e XXXIV, 'b' da
Constituição Federal, que não lhe foi negada (certidão
de contagem de tempo de serviço), mas de certidão
fracionada de tempo de contribuição, que tem finalidade
própria e se sujeita às regras dessa mesma finalidade.
São duas certidões diferentes, como se vê no Estado: a
administração expede livremente a certidão de tempo de
serviço, mas somente expede a certidão de liquidação de
tempo de serviço (utilizada para a aposentadoria)
quando cumpridos os requisitos próprios. O impetrante
não tem direito a qualquer certidão que escolher, mas
apenas àquelas que possam ser expedidas no contexto
em que se inserem.” (AC 1000818-87.2017.8.26.0664, j.
em 28/05/2018)
Em outras palavras, não se discute nos autos o direito
constitucional à obtenção de certidões, previsto na Constituição Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013818-76.2019.8.26.0053 -Voto no 16234
5
art. 5a, inciso XXXIV, mas, sim, o direito à emissão de certidão por
tempo de contribuição do Regime Próprio da Previdência Social, para
fins específicos de aposentadoria junto ao INSS.
No entanto, há expressa vedação legal ao pedido
formulado pela autora, conforme consta da Lei Federal no 8.213/1991,
com as alterações trazidas pela Lei no 13.846/19 (MP no 871/19
convertida em lei), in verbis:
Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que
trata esta Seção será contado de acordo com a
legislação pertinente, observadas as normas seguintes:
[...]
VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime
próprio de previdência social para ex-servidor;
[...]
VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime
próprio de previdência social quando o tempo averbado
tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias
ao servidor público em atividade;
Note que “a proibição de emissão de certidão por
tempo de contribuição em regime próprio de previdência social a
servidor público na ativa, visa impedir que o servidor público averbe,
no Regime Geral de Previdência Social, o tempo de contribuição em
Regime Próprio de Previdência Social e continue exercendo o cargo,
situação que facilitaria eventual acumulação indevida de benefícios dos
dois regimes de previdência e até o recebimento de duas
aposentadorias, decorrentes de um único cargo público” (AC
1007040-23.2018.8.26.0604, Rel.a Paola Lorena, j. em 25/09/2020).
Nesse cenário, não há que se falar em violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013818-76.2019.8.26.0053 -Voto no 16234
6
direito de petição, pois, como visto acima, não se está a negar à autora a
emissão de certidão genérica de tempo de serviço, mas sim o pedido de
desaverbação (averbar um período de contribuição em Regime Próprio
de Previdência Social ao Regime Geral de Previdência Social), o que é
vedado pelo ordenamento, já que tal prática vai de encontro à lógica
contributiva da previdência e pode gerar prejuízo ao Regime Próprio de
Previdência Social no caso de continuidade do servidor público na ativa.
Assim vem decidindo esta C. Câmara e este E.
Tribunal:
SERVIDOR MUNICIPAL Parisi CTC - Certidão de
Tempo de Contribuição
Servidor em atividade

Impossibilidade: - A CTC - Certidão de Tempo de
Contribuição somente pode ser emitida para ex-
servidor. (AC 1000817-05.2017.8.26.0664, Rel.a Teresa
Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j.
13/08/2018)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Servidor
público
municipal. Expedição de certidão de tempo de
contribuição fracionada. Documento exigido para que o
impetrante possa pleitear a concessão de aposentadoria
junto ao INSS. Recusa administrativa. Continuidade do
vínculo com o Município de Parisi.
1. Certidão
fracionada de tempo de contribuição. Certidão que
possui finalidade própria e se sujeita às regras dessa
mesma
finalidade.
Há
paralelo
no
Estado:
a
administração expede livremente a certidão de tempo de
serviço, mas somente expede a certidão de liquidação de
tempo de serviço (utilizada para a aposentadoria)
quando cumpridos os requisitos próprios. O impetrante
não tem direito a escolher o tipo de certidão, mas
apenas àquelas que possam ser expedidas no contexto
em que se inserem. 2. Art. 130 do DF no 2.048/99. O
INSS concede aposentadoria ao segurado (art. 56 do
mesmo decreto), isto é, quem seja contribuinte do RGPS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013818-76.2019.8.26.0053 -Voto no 16234
7
no momento do pedido, e esse não é o caso do
impetrante, que perdeu tal condição ao tomar posse em
cargo público e ser inserido no RPPS local.
3.
Desaverbação. O tempo de serviço em curso, que
produziu e continua produzindo efeitos no cargo atual,
não pode ser 'desaverbado' como pretende o impetrante.
Impossibilidade de eliminação dos efeitos já produzidos.
O tempo de serviço se vincula ao cargo exercido e,
enquanto perdurar o exercício, não pode ser dele
desvinculado. 4. Certidão. Além de inexistir previsão
de CTC fracionada no RPPS, o art. 12 da Portaria MPS
no 154 de 15-5-2008 é coerente com o sistema e não
merece crítica; cuida apenas do ordenamento do sistema
e de prevenir problemas previdenciários complexos,
como a dupla aposentadoria.
Segurança denegada.
Apelo
do
impetrante
desprovido.
(AC
1000818-87.2017.8.26.0664, Rel. Torres de Carvalho,
10a Câmara de Direito Público, j. 28/05/2018)
Apelação e reexame necessário. Mandado de segurança.
Servidor estadual ativo. PEB II. Pretensão de expedição
de certidão parcial de tempo de contribuição para
averbação junto ao INSS. Impossibilidade. Direito à
obtenção de certidões que não é absoluto, ainda que
previsto
constitucionalmente.
Impossibilidade
de
contagem, por um sistema, de tempo utilizado em outro
para a concessão de vantagens remuneratórias.
Vedação contida na Lei n.o 8.213/32, com redação dada
pela Lei n.o 13.846/19, bem como na Portaria MPS
154/08. Sentença de procedência reformada. Recurso e
reexame
necessário
providos.
(AC
1004662-02.2020.8.26.0224, Rel. Fernão Borba Franco,
7a Câmara de Direito Público, j. 01/10/2020)
APELAÇÃO.
Mandado
de
segurança.
Servidor
municipal de Bertioga. Pleito que emissão de certidão
de tempo de contribuição
CTC para fins de
aposentadoria. 1. Pretensa expedição de certidão de
liquidação
de
tempo
de
contribuição
CTC.
Descabimento. Servidor que se encontra na ativa,
vinculado a Regime Próprio de Previdência Social

RPPS. Vedação legal contida no art. 96, VI, da Lei
Federal no 8.213/1991, na redação dada pela Lei no
13.846/2019, e Portaria no 154/08 do MPS. Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013818-76.2019.8.26.0053 -Voto no 16234
8
desta Corte. 2. Depreende-se que a certidão solicitada
possui finalidade específica averbação no INSS para
fins de contagem simultânea do tempo de serviço no
RGPS e no RPPS, afastando o dever genérico do Poder
Público de emitir certidão. O desiderato não é legítimo e
não há tal direito. Contagem simultânea (concorrente ou
concomitante), vedada pelo artigo 84, parágrafo único
da Lei no 10.261/68. A contagem recíproca permitida
constitucionalmente - é distinta da contagem aqui
pretendida. 3. Direito Constitucional inserto no art. 5o,
inciso XXXIV, 'b' e artigo 114 da Constituição Estadual
que não se aplica ao caso concreto porquanto tratar-se
de certidão com finalidade não acolhida pelo
ordenamento.
4.
Recurso
não
provido.
(AC
1002028-29.2019.8.26.0075, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a
Câmara de Direito Público, j. 28/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidora pública
estadual. Expedição de certidão de tempo de serviço e
contribuição fracionada para fins de aposentadoria no
RGPS. Impossibilidade. Emissão permitida apenas para
ex-servidor. Inteligência do artigo 96, VI, da Lei no
8.213/1991, com a redação alterada pela Lei no
13.846/2019 e art. 12 da Portaria no 154/2008 do
Ministério da Previdência Social. Precedentes deste
TJSP e dessa 13a Câmara. Sentença reformada para
denegar
a
segurança.
Recursos
providos.
(AC
1027383-53.2019.8.26.0071, Rel. Djalma Lofrano Filho,
13a Câmara de Direito Público, j. 21/06/2020)
APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO Pretensão
de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição
pelo RPPS para fins de averbação no RGPS, com o
intuito de obtenção de aposentadoria pelo INSS

Impossibilidade Servidor que se encontra na ativa a
exclusivamente vinculado ao RPPS CF, art. 201, §§ 5o
e 9o Impossibilidade de contagem por um sistema do
mesmo tempo de serviço utilizado para concessão de
aposentadoria por outro
Contagem de tempo
recíproca que impõe a concessão do benefício
previdenciário pelo sistema a que o interessado estiver
vinculado no momento de requerê-lo
Lei 8.213/91,
arts. 96 e 99
Competência do Ministério da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013818-76.2019.8.26.0053 -Voto no 16234
9
Previdência Social para orientar os regimes próprios e
estabelecer parâmetros e diretrizes gerais visando ao
seu adequado funcionamento
Validade da regra
prevista no artigo 12 da Portaria no 154/2008 do
Ministério da Previdência Social Direito à obtenção
de certidões que não é absoluto, ainda que
constitucionalmente previsto Sentença de procedência
reformada Recurso da Municipalidade provido. (AC
1024003-96.2017.8.26.0554, Rel. Maria Laura Tavares,
5a Câmara de Direito Público, j. 08/08/2018)
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator